Tribunal: CARF
Processo: 11042.000148/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11042.000148/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.079 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
LEOCADIA CHAGAS MACHADO BITAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito atinente aos juros de mora; bem como,
reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11042.000148/2009-11
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11042.000148/2009-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/POA, consubstanciada no do Acórdão no 10-42.703 (p. 59) que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Mediante Notificação de Lançamento e Demonstrativos de fls. 31 a 34, exige-se do
contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância no valor de R$ 46.616,05,
calculados até 31032009, referente ao exercício de 2006, ano-calendário de 2005, em
virtude da constatação de infringência a dispositivos legais, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, no valor de R$ 111.355,10. Enquadramento Legal: Arts. 1o a 3o e §§, 8o e 9o da
Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 3o da Lei no 8.134/1990; arts. 5o, 6o e 33 da Lei no
9.250/1995; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 e 841, inciso
II do Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999, fl. 32.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 02 a 05, alega sua isenção de I.R nos
termos da lei 11.052/2004.
Assim entende que como o valor principal não é devido, seus acessórios, multas e juros,
também não são.
O contribuinte solicita o cancelamento do débito fiscal.
Tendo o processo se enquadrado no art. 6oA da INRFB no 958/2009 (fls. 30 e 36), com a
redação dada pelo art. 1o da INRFB n° 1.061/2010, a Delegacia de origem recebeu o
processo para análise e exarou o Despacho Decisório DRF/PEL no 030/2012 (fl. 37),
aprovando o Termo Circunstanciado de fls. 35 e 36, que concluiu pela manutenção total
da exigência, extratos SIEF fl. 57.
O contribuinte se manifestou contra o Despacho Decisório, fls. 46 a 54, argumentando
que o cálculo do imposto deveria ser com a incidência mês a mês, no que resultaria em
isenção ou em alíquota diferenciada, e que sobre os juros moratórios não incidiriam a
tributação.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 10-42.703 (p. 59), julgou improcedente a
defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2006
Ementa: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA –
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
Submetem-se ao ajuste anual os rendimentos recebidos oriundos de ação trabalhista que
não sejam isentos ou de tributação exclusiva, observadas as deduções permitidas em lei.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS. TRIBUTAÇÃO.
O imposto incide sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO.
Por disposição literal de lei, incide multa de ofício, no percentual de 75% sobre o valor
do imposto apurado em procedimento de ofício.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11042.000148/2009-11

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 68, reiterando
os termos da impugnação apresentada, in verbis:
- tributação dos rendimentos auferidos em decorrência de ação judicial trabalhista
pelo regime de competência; e
- natureza indenizatória dos juros de mora.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: omissão de rendimentos recebidos por meio de ação judicial trabalhista.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto linhas acima, defende, em síntese,
os seguintes pontos:
- tributação dos rendimentos auferidos em decorrência de ação judicial trabalhista
pelo regime de competência; e
- natureza indenizatória dos juros de mora.
Passemos, então, à análise de cada uma das infrações apontadas pela Fiscalização
e respectivas razões de defesa do Recorrente.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11042.000148/2009-11

Assim, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a aplicação
tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos,
ou seja, de acordo com o regime de competência.
Dos Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, a Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.079 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11042.000148/2009-11

Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, determinando-se:
(i) a exclusão da base de cálculo do imposto lançado a parcela referente aos juros moratórios e
(ii) o recálculo do crédito tributário lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas
como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o
regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 85
DF CARF MF
Original